Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL QUITADO. HIPOTECA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SÚMULA 308 DO STJ. BAIXA DO GRAVAME. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação discute ação de adjudicação compulsória proposta pela adquirente e possuidora de imóvel quitado.
2. O imóvel permanece gravado com hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro, impedindo a lavratura da escritura definitiva.
3. O pedido busca a baixa da hipoteca, a outorga da escritura pública e a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) averiguar o direito da autora à adjudicação compulsória do imóvel indicado na inicial; (ii) estabelecer se os honorários podem ser fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A adjudicação compulsória está prevista no art. 1.418 do Código Civil, o qual estabelece que o “promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.
6. De acordo com o Enunciado no 308 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
7. Embora seja obrigação contratual da incorporadora promover a liberação do imóvel junto ao credor hipotecário, não pode o agente financeiro recusar a baixa do gravame ao adquirente.
8. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Deu-se parcial provimento ao recurso. Fixou-se honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §8o, do CPC.
Teses de julgamento: "1. A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro é ineficaz perante o adquirente de boa-fé, nos termos da Súmula 308 do STJ.” “2. Quitado o preço, a incorporadora deve outorgar a escritura definitiva ao comprador e a instituição financeira baixar a hipoteca.”
Dispositivos legais mencionados: Art. 1.417 e 1.418 do Código Civil; Art. 85, § 2o, CPC.
Jurisprudência mencionada: Súmula 308 do STJ.